Tribunal: TJDFT
Processo: 0704619-54.2019.8.07.0014
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PENAL. CRIMES DE FURTO DE AUTOMÓVEL COM CHAVE FALSA E CONCURSO DE PESSOAS E DE CORRUPÇÃO DE MENOR. MAJORANTE DE REPOUSO NOTURNO. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 Réu condenado por infringir os artigos 155, §§ 1o e 4o, inciso III e IV, do Código Penal e 244-B da Lei 8.069/1990, depois de subtrair um automóvel estacionado na rua durante a madrugada, com a ajuda de um menor e usando chave falsa.
2 A causa especial de aumento pelo fato cometido durante o repouso noturno incide nas ações praticadas entre o pôr do sol e o alvorecer, sendo irrelevante tratar-se de via pública, pois se considerada apenas a maior vulnerabilidade do patrimônio quando cai a noite.

3 Apelação não provida.